Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. ART. 156. CPP. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA REINCIDÊNCIA. PENA EXASPERADA CORRETAMENTE. SENTENÇA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 26 TJDFT. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 399, §2o do Código de Processo Penal preconiza o Princípio da Identidade Física do Juiz, segundo o qual impõe a responsabilidade do Magistrado que realiza audiência de instrução em julgar a lide. No entanto, a inobservância deste princípio não acarreta, automaticamente, a nulidade da sentença prolatada, cabendo à parte demonstrar o prejuízo decorrente do ato. Precedentes.
2. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória.
3. A condição de usuário não elide a condenação pelo tráfico de drogas, quando a conduta, na espécie, se amoldar ao tipo do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, o que inviabiliza o pleito desclassificatório.
4. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
6. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ).
7. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
8. Negou-se provimento ao recurso.